Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701579-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTANCIA POLIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTANCIA PLIMENTOS EIRELI – ME com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, no pje 0701516-30.2019.8.07.0017, em fase de Cumprimento de Sentença. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu os pedidos de realização de penhora de valores incidentes em contratos firmados entre a executada, ora agravada, e diversos órgãos governamentais, e pedido de expedição de Ofício à Receita Federal. Aduz a agravante o perigo de dano, e caráter de urgência, tendo em vista que a execução já conta com mais de quatro anos de tramitação, o que justifica por si só medidas extremas e eficientes, pois resta evidente o interesse protelatório da agravada em dilatar o cumprimento da obrigação assumida. Sustenta a existência da probabilidade do direito, mesmo em análise superficial. Requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida, para que seja determinado ao Juízo de origem que proceda a expedição dos Ofícios, de modo a buscar a eficiência na execução em curso. Preparo recolhido, ID 49977887. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, pje 0701516-30.2019.8.07.0017, verifico que o início da fase do Cumprimento de Sentença, se deu em 15/12/2021, e que apenas em 30/06/2023 foi proferida decisão ID 163915519, com bloqueio parcial de ativos financeiros da executada via Sisbajud, todavia com valores irrisórios. Após a referida data, houve o esgotamento dos meios para localizar bens da devedora, ora agravada, com bloqueios infrutíferos no SISBAJUD, RENAJUD e diligência de penhora de bens no endereço declinado nos autos pela agravante, não havendo qualquer garantia da exequente, ora agravante, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Por meio da petição ID 167547408, a exequente, ora agravante requereu a expedição de Ofício à Receita Federal do Brasil para fins de acesso a declaração de Imposto de Renda da devedora e localização de bens passíveis de penhora, caso a consulta não pudesse ser realizada via INFOJUD, e requereu a expedição de Ofício junto a todos os órgãos públicos indicados nos autos, onde a executada tem contratos ativos, de modo a realizar penhora sobre os créditos. O Juízo de origem proferiu a decisão ID 168080397, a qual indeferiu os pedidos de expedição de ofícios à terceiros (vários órgãos), com o fundamento de que tal medida se mostra incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que tem como princípios norteadores a simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Determinou a intimação da exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de retorno ao arquivo. A exequente, ora agravante, peticionou informando quanto a interposição de Agravo de Instrumento, ID 168324731, e requereu o Juízo de retratação, todavia por meio da decisão ID 168827529, o Juízo de origem determinou o retorno dos autos ao arquivo, com base na sentença ID 128454615. Entendo que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, foram esgotadas as possibilidades conferidas à parte interessada e prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Embora a pesquisa Infojud importe em maior quebra do sigilo da executada, tal é possível quando esgotadas as pesquisas menos invasivas, como SISBAJUD e RENAJUD. Nesse compasso, não se afigura razoável a negativa de realização de expedição de Ofício a Receita Federal, instrumento a serviço do Judiciário e que pode ser útil à satisfação do crédito perseguido, garantindo-se o pleno acesso à jurisdição. A propósito, assim entende este colegiado, confiram-se: acórdão 1682069, 0740935-06.2022.8.07.0000, Rel. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 12/04/2023; acórdão 1682215, 07006737720238070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 18/04/2023. No tocante ao pedido de realização de penhora de crédito em contratos firmados junto à órgãos públicos, restam demonstrados o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” para a concessão da tutela antecipada de urgência, uma vez que até o presente momento a devedora não compareceu aos autos e não houve tentativa da mesma em pagar seu débito. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que nos autos de origem seja realizada pesquisa junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, para ser juntada aos autos a declaração de imposto de renda da agravada dos últimos 3 (três) anos, bem como sejam expedidos Ofícios aos órgãos públicos INCRA DF (sede)/ INCRA MA; INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO (CAMPUS SÃO LUIS – MARACANA) e INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO (Campus Cuiaba), indicados na petição ID 167547408 (autos de origem), para fins de penhora de eventuais créditos a serem recebidos pela agravada, oriundos de contratos de prestação de serviço ativo, até o limite do valor da dívida, com o respectivo depósito do valor em conta judicial. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito